Tribunal: TJDFT
Processo: 0731468-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0731468-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCIELIO COSTA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado DANIEL DE CASTRO CESAR em favor de FRANCIELIO COSTA SILVA, (32 anos, nascido em 17/08/1989) que está sendo investigado pelos delitos de injúria, ameaça e lesão corporal supostamente cometidos em detrimento de sua namorada. Este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente. O primeiro foi denegado à unanimidade, em acórdão assim ementado (HBC 0724259-17.2021.8.07.0000): HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. 2. A imposição de medidas protetivas tem por intuito proteger a vítima que, no contexto de violência doméstica e familiar, é a parte mais vulnerável da relação, assegurando, dessa forma, sua integridade física, mental e psicológica. 3. Ausente nos autos prova suficiente da mudança fática desde a implementação das medidas cautelares, não há fundamento para a revogação das medidas protetivas impostas na origem. 4. Ordem denegada. A autoridade impetrada continua a ser o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher do Riacho Fundo, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas. Em suas razões, primeiramente, aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o cabimento da impetração para apurar eventual ilegalidade na fixação de medida protetiva de urgência proferida no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Adiante, assevera que as medidas impostas pelo juízo restringem seu direito de ir e vir, sobretudo diante de fato novo, consubstanciado no descumprimento das diligências policiais requeridas pelo Ministério Público, sem qualquer movimentação na investigação. Ao final, liminarmente, roga pela revogação das medidas protetivas deferidas no bojo dos autos 0701651-71.2021.8.07.0017. No mérito, postula a confirmação da liminar. É a síntese do necessário. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). No que pese as alegações postas, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado ou urgência para autorizar apreciação em sede liminar. A análise da causa exige prudência, pois em se tratando de violência doméstica, deverão ser criteriosamente avaliadas suas circunstâncias, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei Maria da Penha. Ante o exposto, num juízo de cognição sumária, não se vislumbra os requisitos para a concessão da liminar, devendo ser mantida a decisão impugnada. A análise da causa deve ser feita depois da intervenção obrigatória do agente fiscalizador da lei pelo colegiado. Indeferida a liminar, solicitem-se informações ao Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher do Riacho Fundo e cópia da denúncia, se já oferecida. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de setembro de 2021 18:42:23. Desembargador Gilberto Pereira Relator